Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PRIMEIRA AGRAVANTE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. PENHORA. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o devedor principal não possui legitimidade para recorrer de decisão que determina a penhora de bens de devedor solidário, uma vez não ser aquele o titular do direito ameaçado pela constrição. Precedentes.
2. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da penhora nas cotas sociais de empresa registradas em nome segundo agravante/segundo executado.
4. O registro da alienação das cotas sociais na Junta Comercial é medida necessária para que a transferência possa ter validade perante terceiros, conforme dispõem os artigos 1.003 e 1.057, parágrafo único, todos do Código Civil.
5. Os instrumentos particulares de cessão de direitos juntados aos autos não são hábeis a impedir a penhora das cotas, que permanecem formalmente em nome do devedor (segundo agravante), pois a alienação não foi averbada no órgão competente e, portanto, não produz efeitos perante terceiros.
6. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de Instrumento.